Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. MORA. ATRASO DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADO. ATRASO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONSTRUTORA. RETENÇÃO VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. CLÁUSUAL PENAL COMPENSATÓRIA. DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora.

1.1. A alegação de falta de mão-de-obra está inserida no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar a ré apelante do atraso na entrega do empreendimento.

1.2. Em razão da inadimplência contratual, a parte inocente pode requerer a resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do CPC.

1.3. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora que não entregou a obra no prazo previsto em contrato, não há que se falar em retenção de valores.

2. A resolução do contrato não afasta a incidência da cláusula penal compensatória de forma que, havendo rescisão por culpa da construtora, esta deve arcar com o pagamento da referida cláusula penal.

3. O termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado da decisão que rescindiu do contrato. Precedentes.

4. A sucumbência recíproca e não proporcional enseja a redistribuição do ônus da sucumbência.

5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.

6. Recursos conhecidos. Recurso dos autores provido. Recurso das rés parcialmente provido. Sentença reformada.